Tribunal: TCU
Processo: 039.917/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referente ao contrato de repasse no 0279.135-06/2008 (Siconv 644364), com objetivo de apoiar os mecanismos de produção e comercialização no âmbito do cooperativismo no território do Sudeste Paraense/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário em desfavor do Sr. Antoninho Vieira Araújo, dirigente no período de 2007 a 2016, e da Federação das Cooperativas de Agricultura Familiar do Sul do Pará (Fecat/PA), em razão da inexecução do objeto do Contrato de Repasse 0279.135-06/2008 (Siconv 644364), que objetivou a transferência de recursos financeiros da União para apoiar mecanismos de produção e comercialização no âmbito do Cooperativismo no Território do Sudeste Paraense, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Antoninho Vieira Araújo e da Federação das Cooperativas de Agricultura Familiar do Sul do Pará, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 9/9/2009 R$ 221.652,00 D 22/3/2010 R$ 221.652,00 D 9.2. aplicar individualmente ao Sr. Antoninho Vieira Araújo e à Federação das Cooperativas de Agricultura Familiar do Sul do Pará a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para ciência.